Tribunal: TJDFT
Processo: 0712269-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712269-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTIAGO FERREIRA BATISTA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Santiago Ferreira Batista contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária, a fim de que fosse reconhecida a natureza alimentar dos valores e, por conseguinte, afastada a constrição judicial, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Diante das informações extraídas do portal da transparência, referentes à remuneração do executado, entendo que as alegações no sentido de superendividamento não são suficientes para demonstrar que a penhora compromete sua dignidade e subsistência, impondo-se a manutenção da penhora.” (ID no 227177717, processo de origem no 0010644-33.2014.8.07.0004). Nas razões recursais, o recorrente alega que a decisão agravada é injusta, pois desconsidera a real situação financeira do executado. Argumenta que a penhora incidiu sobre valor inferior a quarenta salários-mínimos, o que, por si só, atrairia a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC, especialmente por não se tratar de dívida alimentar. Aduz que, embora a remuneração bruta esteja na casa dos R$ 13.386,40, a renda líquida do agravante é de apenas R$ 4.017,26, comprometida com aluguel, pensão alimentícia, empréstimos consignados e demais despesas básicas. Ressalta que, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC, o ônus de comprovar a penhorabilidade recai sobre o credor, que não demonstrou concretamente que a constrição não afeta o mínimo existencial do devedor. Defende, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do EREsp 1.582.475/MG e do EREsp 1.874.222, firmou entendimento de que a regra de impenhorabilidade de salários, proventos e similares somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, devidamente fundamentadas e mediante prova de que a constrição não inviabiliza a subsistência do devedor e de sua família. Sustenta que a decisão agravada inverteu o ônus da prova, exigindo do devedor comprovação de que a penhora lhe causa prejuízo, o que contraria a lógica da presunção relativa de impenhorabilidade das verbas salariais. Assevera que decisões recentes do próprio TJDFT e do STJ reforçam a impossibilidade de penhora de salários líquidos inferiores a cinquenta salários-mínimos, salvo para pagamento de pensão alimentícia, o que não se verifica no caso em tela. Pontua que a jurisprudência citada na decisão agravada trata de situações distintas, nas quais os devedores percebiam remunerações significativamente mais elevadas, o que não se aplica ao agravante. Pondera que a manutenção da penhora implicará em grave prejuízo à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, afrontando os princípios constitucionais consagrados nos arts. 1o, III, e 7o, IV, da Constituição Federal. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, evitando-se prejuízos irreparáveis ao agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a impugnação à penhora (ID 217592051), com o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados em razão de sua natureza alimentar e do comprometimento da renda do executado com despesas essenciais à sua sobrevivência e de sua família. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual é dispensado do recolhimento de preparo recursal (id. 217542710, autos originários). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu a impugnação à penhora apresentada por Santiago Ferreira Batista nos autos de cumprimento de sentença, sob o fundamento de que não restou comprovado, de forma suficiente, que a constrição judicial recaiu sobre valores absolutamente impenhoráveis e que comprometessem a dignidade do devedor. O recorrente defende o desacerto da decisão, ao sustentar que os valores penhorados têm origem salarial, são inferiores a quarenta salários-mínimos e que a constrição comprometeria sua subsistência, ante despesas com aluguel, pensão alimentícia e diversos empréstimos consignados. Conforme as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. No que tange ao tópico, é certo que o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, incluindo salários, proventos e similares. A norma tem como finalidade a salvaguarda do mínimo existencial, elemento indissociável da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), razão pela qual assume papel central na proteção social do ordenamento jurídico brasileiro. Todavia, o §2o do referido artigo e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admitem a flexibilização dessa regra em hipóteses excepcionais. Conforme decidido no EREsp 1.582.475/MG e reafirmado em diversos julgados posteriores (a exemplo do AgInt no REsp 1.990.171/DF), a penhora de percentual da remuneração é possível quando o valor retido não compromete a dignidade do devedor e de sua família, desde que ausentes outras vias executivas eficazes. Assim, a relativização da impenhorabilidade se justifica pelo princípio da efetividade da execução, desde que observada a preservação do mínimo necessário à sobrevivência. Na mesma linha, o EREsp 1.874.222/DF estabelece dois pressupostos para a mitigação da impenhorabilidade: (i) exaurimento das alternativas executivas menos gravosas e (ii) análise concreta do impacto da constrição, com a garantia de que parcela significativa da renda será preservada para assegurar o sustento digno do devedor. No caso posto em desate, é de ressaltar que a penhora incidiu sobre contas correntes mantidas em mais de uma instituição financeira, e o agravante não comprovou, de forma documental e objetiva, que os valores bloqueados provinham de conta salário. Tampouco apresentou extratos bancários, comprovantes de pagamento de despesas ou outros documentos que permitissem aferir, com clareza, que a medida judicial afetaria o núcleo essencial de sua subsistência. Além disso, depreende-se que a única documentação apresentada consistiu em contracheques, sem o necessário cotejo com os valores efetivamente depositados ou utilizados mensalmente. A alegação de que a renda líquida estaria comprometida por encargos mensais como pensão, aluguel e empréstimos não foi acompanhada de qualquer elemento probatório apto a confirmar essa realidade. Em se tratando de exceção à regra, o ônus de comprovação recai, como estabelece o art. 854, §3o, I, do CPC, sobre o devedor. Ato contínuo, importa destacar que a execução tramita há mais de uma década e que outros meios de coerção patrimonial não se mostraram eficazes, o que legitima a adoção de medidas mais incisivas, como a penhora ora questionada. A recusa em satisfazer o crédito, mesmo diante de um longo tempo de tramitação processual, contraria o princípio da boa-fé e esvazia o direito do credor à efetiva tutela jurisdicional. De fato, não faz sentido reconhecer a proteção automática da norma do art. 833, IV, do CPC, sem a devida demonstração de que a verba penhorada é indispensável à subsistência do executado e de sua família. A jurisprudência atual, inclusive, repele a ideia de intangibilidade absoluta dos salários quando ausente prejuízo real à dignidade da parte executada. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator